Tribunal: TJES
Processo: 0002159-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002159-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO e outros

APELADO: DELZA REJANE MARANGONI ADOLFO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EXCLUSIVAMENTE EM VITÓRIA. MULTIPLICIDADE DE MATRÍCULAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei nº 9.972/2012, foram alterados os limites geográficos entre os Municípios de Vitória e Serra, passando o Edifício Villaggio a se situar no Bairro de Jardim Camburi, que, como sabido, localiza-se na capital do Estado. Destarte, não há que se falar em imóvel situado em mais de uma comarca, a justificar multiplicidade de matrículas.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso dos requeridos e dar provimento ao recurso dos requerentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registro Público e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedente a
suscitação de dúvida
apresentada a pedido de
Delza Rejane Marangoni Adolfo
,
para

autorizar o encerramento da matrícula nº 77.899 do imóvel nº 605 do Edifício Villaggio Verdi junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, por reconhecer que tal empreendimento imobiliário, hoje, está situado no Município de Vitória.

Alega o apelante que, apesar de o precitado imóvel estar localizado no Município de Vitória, possui confrontantes no Município de Serra, estando, pois, em área limítrofe, o que impede

seja encerrada a matrícula nº 77.899.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 6422781).

Pois bem. Em 25 de junho de 2009, houve o registro de incorporação do Edifício Villaggio Verdi junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra. Isto porque o imóvel, à época, situava-se no Bairro de Fátima, pertencente ao Município de Serra (fls. 135-136).

Ocorre que, com o advento da Lei nº 9.972/2012, foram alterados os limites geográficos entre os Municípios de Vitória e Serra, passando o Edifício Villaggio Verdi a se situar no Bairro de Jardim Camburi, que, como sabido, localiza-se na capital do Estado.

Destarte, não há que se falar em imóvel situado em mais de uma comarca, a justificar multiplicidade de matrículas. Ao revés, o imóvel está localizado apenas no Município de Vitória, no qual deve manter sua matrícula, cancelando-se remissências cartorárias referentes a período em que sito em Serra.

De arremate, como bem consignou a Procuradoria de Justiça, cujo parecer adoto por fundamentação
per relatione
ou aliunde:

"O
Parquet
reconhece que o imóvel está efetivamente situado nesta Capital, e, com efeito, a prova documental não deixa dúvida quanto a essa questão [...]. O pressuposto fático para a dupla matrícula é a localização do imóvel transpor os limites territoriais de uma circunscrição, para albergar também uma outra [...]. Portanto, é de fácil constatação que o Condomínio do Edifício Villaggio Verdi se encontra totalmente dentro dos limites territoriais do município de Vitória, e, sendo assim, sob a ótica desta Procuradoria de Justiça Cível, a pretensão deduzida pelo Órgão de Execução do Ministério Público não deve ser acolhida por esse Sodalício".

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002159-35.2021.8.08.0048

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERCEIRA INTERESSADA:

DELZA REJANE MARANGONI ADOLFO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no intuito de reformar a sentença (id. 4648293), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, nos autos da presente
“suscitação de dúvida”
, apresentada por
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO
, a qual julgou improcedente a dúvida, concluindo pelo encerramento da matrícula n.º 77.899, do imóvel n.º 605 integrante do Condomínio do Edifício Villaggio Verdi, perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, o qual pertence à terceira interessada
DELZA REJANE MARANGONI ADOLFO
.

Sustenta o
Parquet
que (id. 4648295)
“apesar de o imóvel pertencer ao Município de Vitória (fls. 167/168), encontra-se em área limítrofe, cujos confrontantes estão inseridos no Município de Serra. O caso então é de imóvel localizado em um município e confrontando com outro município”,
motivo

pelo qual entende
“correto o impedimento do encerramento da matrícula nº 77.899, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos a condição limítrofe do imóvel em questão, o que atrai a previsão do art. 169, II, da Lei Federal nº 6.015/73”
.

A terceira interessada,
Delza Rejane Marangoni Adolfo,
apresentou manifestação no id. 4648299, ocasião em que sustentou a juridicidade da sentença.

Por sua vez, a suscitante da dúvida, Etelvina Abreu do Valle Ribeiro, posicionou pela reforma do
decisum
(id. 4648303).

Na sequência, a d. PGJ lançou parecer no id. 6422781, oportunidade em que pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

De início, para uma melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos utilizados pela Magistrada
a quo
para julgar improcedente a dúvida apresentada:

“
Cinge-se a

quaestio iuris
em perquirir se o imóvel matriculado descrito na petição inicial, encontra-se em circunscrição diversa da qual fora inicialmente registrado, a ensejar o encerramento da matrícula e a consequente abertura de nova matrícula na Serventia que passou a pertencer.

Conforme relatado
,
a suscitada requereu o encerramento da matrícula n.º 77.899, da unidade imobiliária n.º 605, integrante do Condomínio do Edifício Villaggio Verdi, situado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Distrito de Carapina, no Município de Serra, registrado perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, ao argumento de que o imóvel encontra-se na circunscrição do Município de Vitória, passando a ser competente o Cartório de Registro de Imóveis de Vitória.

A suscitante, por sua vez, emitiu nota de exigência sustentando a impossibilidade de encerramento da matrícula sob o fundamento de que o imóvel encontra-se em circunscrição limítrofe entre os Municípios de Serra e Vitória, de modo que deve haver uma matrícula para o mesmo imóvel em ambas as serventias competentes.

No sistema de Registros Públicos vigora o princípio da territorialidade que, nos dizeres de Vitor Frederico Kümpel
1
,
“significa que o exercício das funções delegadas ao registrador imobiliário se restringe à área determinada, ou seja, o oficial pode praticar atos apenas no limite restrito da circunscrição geográfica da serventia, dentro do limite territorial imposto pela lei.”,
cujo fundamento jurídico encontra-se no artigo 12, da Lei n.º 8.935, de 18 de novembro de 1994 e, artigo 169, da Lei de registros Públicos (n.º 6.015/1973)

[...]

Assim, “a competência do Registro é determinada pela situação do imóvel. A inscrição, portanto, deve ser feita no registro da comarca onde é situado o imóvel2”, havendo, contudo, duas exceções à regra da territorialidade elencadas nos incisos I e II do artigo 169, da Lei de Registro Público.

In casu, verifica-se que o registro da incorporação do empreendimento do Condomínio Villaggio Verdi ocorreu em 25 de junho de 2009 perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra (matrícula n.º 63.733) (fls. 134/136), havendo encerramento da matrícula em 23 de agosto de 2012, em razão da instituição de condomínio, com o que foram abertas sessenta (60) matrículas (fl. 140-v).

Dentre as matrículas abertas, encontra-se a de n.º 77.899 referente ao apartamento n.º 605, do Condomínio do Edifício Villaggio Verdi localizado, até então, no Bairro de Fátima, Município de Serra (fl. 141-v).

Contudo, posteriormente à abertura da matrícula do imóvel, houve a edição da Lei n.º 9.972, de 28 de dezembro de 2012, alterando o limite geográfico entre os Municípios de Vitória e Serra, passando o imóvel da suscitada, anteriormente inserido no Bairro de Fátima, Município de Serra, a pertencer integralmente ao Bairro de Jardim Camburi, no Município de Vitória.

É o que consta do relatório emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Serra (SEDUR) ao informar que “parte da área pertencente ao condomínio estava inserida em Bairro de Fátima, no Município de Serra [...]. De acordo com a Lei Estadual n.º 9.972/2012 de 28 de dezembro de 2012, [...], a área em sua totalidade está fora do perímetro urbano do Município de Serra [...], concluindo, ao final, que “o condomínio Villaggio Verdi está fora do atual perímetro urbano do município de Serra e está dentro do perímetro urbano do município de Vitória” (fl. 53).

Depreende-se, ainda, da Projeção Cartográfica acostada pela SEDUR que, ao contrário do sustentado pela suscitante, o condomínio do qual o imóvel da suscitada faz parte sequer pode ser considerado em circunscrição limítrofe entre os Municípios de Vitória e Serra (fl. 169).

E isso porque o imóvel encontra-se inteiramente dentro do Município de Vitória sem fazer confrontação com o Município de Serra e, apesar de relativa proximidade do condomínio com o Município de Serra, a superfície do imóvel não alcança a linha limítrofe com o Município vizinho, tampouco há coincidência de suas perimetrais com a linha limítrofe entre os dois Municípios, conforme se verifica pela imagem de folha 169.

Desse modo, não se configura hipótese de imóvel inserido em comarca ou circunscrição limítrofe, ao contrário, o imóvel encontra-se situado apenas no Município de Vitória, após a alteração dos limites geográficos entre os Municípios de Serra e Vitória.

[...]

Nesse contexto, resta evidente que o imóvel da suscitada encontra-se tão somente na circunscrição do Município de Vitória, não se tratando de hipótese de circunscrição limítrofe a ensejar a abertura de matrícula, para o mesmo imóvel, em cada Cartório de Registro de Imóvel competente nas circunscrições em que o bem se encontra localizado.

À vista disso, a improcedência da dúvida com o consequente encerramento da matrícula n.º 77.899, do imóvel n.º 605 integrante do Condomínio do Edifício Villaggio Verdi, perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra é medida que se impõe”.

Com efeito, observa-se que a presente demanda foi iniciada com o escopo de sanar dúvida suscitada pela delegatária do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, em atenção ao requerimento formulado pela terceira interessada Delza Rejane Marangoni Adolfo, que pretendia daquela serventia o encerramento da matrícula nº 77.899, relacionada à unidade 605 do Condomínio do Edifício Villaggio Verdi, tido por situado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Distrito de Carapina, no Município de Serra.

O aludido pedido foi embasado no fato de que, depois de efetuada a citada matrícula, sobreveio a Lei Estadual nº 9.972/2012, que alterou os limites entre os municípios de Vitória e Serra, sendo constatado, à luz da nova demarcação, que o imóvel em referência teria passado a pertencer ao município de Vitória, estando situado à Rua Cícero Dias de Oliveira, nº 9, no bairro Jardim Camburi.

Pois bem, após detida análise dos autos, não verifico ausência de juridicidade na sentença fustigada, a qual reconheceu que o imóvel se encontra inteiramente dentro do Município de Vitória, inexistindo qualquer confrontação com o Município de Serra, sendo certo que, apesar de relativa proximidade do condomínio com o município serrano, sua superfície não alcança a respectiva linha limítrofe, conforme se observa da imagem acostada à fl. 169, revelando-se inaplicável a disposição contida no art. 169, II, da Lei Federal nº 6.015/73, o que autoriza o encerramento da matrícula nº 77.899 no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES.

A corroborar a conclusão ora exposta, observa-se o esclarecedor parecer acostado no feito pelo douto Procurador de Justiça (id. 6422781), o qual, ao pugnar pelo desprovimento do recurso, pontuou que
“a área de estacionamento em que se encontram alguns carros não pertence ao Condomínio do Edifício Villaggio Verdi, mas, sim, ao Supermercado Carone de Jardim Camburi. E esse estacionamento situa-se entre a linha limítrofe dos municípios e o referido condomínio, o que implica dizer que ele sequer é confrontante ao município de Serra”
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Inexistindo fixação de honorários advocatícios na presente demanda, deixo de aplicar o §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002159-35.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADAS: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, DELZA REJANE MARANGONI ADOLFO

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme mencionado no voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o Ministério Público Estadual interpôs Apelação Cível em face de Sentença:

“(...) proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registro Público e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedente a suscitação de dúvida apresentada a pedido de Delza Rejane Marangoni Adolfo, para autorizar o encerramento da matrícula nº 77.899 do imóvel nº 605 do Edifício Villaggio Verdi junto ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, por reconhecer que tal empreendimento imobiliário, hoje, está situado no Município de Vitória.”

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora negou provimento ao recurso, uma vez que, com o advento da Lei Estadual n.º 9.972/12, os limites geográficos entre os Municípios de Vitória e Serra foram alterados, de modo que o Edifício Villaggio Verdi passou “
a se situar no Bairro de Jardim Camburi, que, como sabido, localiza-se na capital do Estado
”, ou seja, “
não há que se falar em imóvel situado em mais de uma comarca, a justificar multiplicidade de matrículas
”.

Pedi vista dos autos e alcancei a mesma conclusão externada no voto proferido pela eminente Relatora, haja vista a inexistência de dúvida de que, após a Lei Estadual n.º 9.972/12, o Edifício Villaggio Verdi situa-se exclusivamente no Município de Vitória, ou seja, não há necessidade de abertura de duas matrículas (conforme disposto no art. 169, II, da Lei de Registros Públicos).

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, a eminente Relatora, nego provimento ao recurso.

É como voto.